Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOLO PRESENTE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 244-B, CAPUT, DA LEI No 8.069/1990). ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO POR DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE.

1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.

2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era produto de crime.

3. Não vinga a alegação de atipicidade material da conduta por erro de tipo, quanto ao crime de corrupção de menores, quando inexistem provas de que o acusado agiu em erro quanto à menoridade do comparsa.

4. Ainda que, em tese, seja possível converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aplicada aos réus reincidentes não específicos, considerando que o réu já havia sido condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime de elevado potencial ofensivo, entendo que tal medida não se mostra suficiente e socialmente recomendável, devendo ser mantida a negativa de substituição da pena.

5. Recurso conhecido e não provido.